Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-44.2019.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STELA BRUNA DE CASTRO LOPES ANDRADE - CPF: 028.380.001-10 (RECORRENTE), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE. COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA. DOCUMENTOS ANEXADO A CONTESTAÇÃO QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE DILATAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DÍVIDA EXIGÍVEL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente STELA BRUNA DE CASTRO LOPES ANDRADE, postula a obrigação de fazer para a regularização do aditamento do semestre 2019/1 e a rematrícula, bem como indenização por danos morais, decorrentes de cobrança indevida de mensalidade supostamente coberta pelo FIES
.

2. O FIES da Recorrente possuía a cobertura integral no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor devido a título de mensalidade durante o período de vigência do contrato.

3. Ocorre que o preenchimento do aditivo é responsabilidade do Aluno, em que a IES fornece o aval e a liberação dos valores devidos ao aluno que será liberado pela instituição bancária a IES, por meio do financiamento.

4. Consta dos autos, essencialmente, ao documento anexado ao ID n. 68459496 de que a Recorrente não procedeu com o aditamento do contrato perante a Instituição Financeira e o contrato aditivo foi cancelado pelo motivo: “cancelado por decurso de prazo do banco”.

5. As informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES, cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1º da Resolução 23/2011 do MEC, sendo que a Recorrente não comprova que procedeu com a confirmação eletrônica.

6. Nesse sentido, a IES pode e deve cobrar a mensalidade do próprio aluno, tendo em vista que não há cobertura do aditivo financeiro com a instituição bancária, portanto, entendo que a IES demonstra de forma clara e evidente que os valores cobrados são lícitos.

7. Dessa forma, como a Recorrente cursou o semestre sem o efetivo pagamento por meio do Financiamento Estudantil, por certo que a condenação da Recorrente em pedido contraposto no valor de R$ 12.151,62 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) deve ser mantido.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente STELA BRUNA DE CASTRO LOPES ANDRADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021